Tribunal: TJBA
Processo: 0150972-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150972-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: APSE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução fiscal, ajuizada em 09/10/2007, busca a cobrança de ISS referente aos exercícios de 2000 e 2001, conforme Certidão de Dívida Ativa anexada aos autos (ID 92855456).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, reconhecida de ofício pelo juízo de origem, diante do lapso temporal entre o vencimento do tributo e o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição direta da pretensão executiva, mesmo sem prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 409 do STJ.

O ISS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e, na ausência de recolhimento pelo contribuinte e de declaração, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito se inicia no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

No caso concreto, os vencimentos ocorreram nos anos de 2000 e 2001, com termo final da prescrição quinquenal em 2005 e 2006, enquanto a execução foi ajuizada apenas em outubro de 2007, caracterizando a prescrição do crédito tributário.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que, para o ISS lançado por ofício e não declarado, a contagem do prazo prescricional se inicia na data de vencimento da exação, sendo irrelevante eventual inscrição em dívida ativa posterior.

Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de reconhecimento da prescrição direta nos mesmos moldes da presente demanda, especialmente quando não demonstrada causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário pode ser feito de ofício, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública.

No caso do ISS sujeito a lançamento por homologação, na ausência de recolhimento e declaração, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

A ação executiva ajuizada após o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN encontra-se fulminada pela prescrição, sendo imperativa a extinção do feito com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II; Súmula 409 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 409; TJBA, Apelação Cível nº 0143930-59.2003.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 13.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0750753-82.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 22.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8007888-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0150972-23.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como apelada
APSE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA